Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL MODERADO. FRUSTRAÇÃO DE MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada em execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.
2. O juízo de origem entendeu que os proventos de aposentadoria seriam absolutamente impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por não se tratar de dívida alimentar nem de remuneração superior a cinquenta salários-mínimos.
3. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, diante da frustração de outros meios executórios e da existência de renda mensal aproximada de R$ 6.000,00.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se é admissível a penhora parcial de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida de natureza não alimentar, bem como estabelecer eventual percentual adequado à constrição.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A regra prevista no art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria e verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses legais.
6. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal proteção não possui caráter absoluto, admitindo-se sua mitigação quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, ainda que a dívida não tenha natureza alimentar.
7. A relativização da regra exige análise do caso concreto, especialmente quanto ao valor da renda percebida e à frustração de outros meios executórios.
8. No caso, a execução tramita desde 2019 sem localização de bens penhoráveis pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, circunstância que evidencia a necessidade de adoção de medidas executivas eficazes.
9. A executada percebe proventos mensais aproximados de R$ 6.000,00, valor que, à luz da jurisprudência desta Turma, permite a constrição de percentual moderado sem comprometer sua subsistência digna.
10. Embora o agravante pleiteie a penhora de 30% da remuneração, tal percentual se mostra excessivo diante da natureza alimentar dos proventos.
11. A fixação do percentual de 10% sobre os proventos líquidos revela-se medida equilibrada, apta a compatibilizar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial da devedora.
DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a penhora mensal de 10% dos proventos líquidos da executada, até a satisfação integral do débito.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando demonstrada a frustração de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor, sendo admissível a penhora de percentual moderado da remuneração”.